Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-89.2020.8.11.0078
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001104-89.2020.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO ONIBENE - ME - CNPJ: 05.086.661/0001-03 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), PEDRO ONIBENE - CPF: 384.861.999-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença de origem quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, no valor de R$ 6.477,85.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal fundada na suspensão da exigibilidade do crédito, sem desconstituição da CDA, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, ou se deve ser aplicado o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, por inexistência de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução, fundada na suspensão da exigibilidade do crédito, não implica cancelamento da dívida tributária nem constitui vantagem patrimonial definitiva à parte executada.

4.

Conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.076), a fixação dos honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou inexistente.

5. A adoção do critério equitativo evita a fixação de verba desproporcional, resguardando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na hipótese de execução fiscal extinta sem desconstituição da CDA, em razão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015. 2. O Tema 1.076 do STJ autoriza a adoção do critério equitativo quando inexistente proveito econômico mensurável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Onibene e Pedro Onibene – ME contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 322398877), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença de origem, somente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 6.477,85, conforme tabela da OAB/MT.

A controvérsia originou-se na execução fiscal nº 1001104-89.2020.8.11.0078, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na CDA nº 2017471547. Os ora agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já reconhecida por decisão judicial na ação anulatória nº 1001991-58.2018.8.11.0041, proferida anteriormente ao ajuizamento da execução.

A exceção foi acolhida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da causa.

No recurso de apelação, o Estado alegou, em síntese, a inexistência de proveito econômico concreto em favor do executado, defendendo a fixação dos honorários por equidade.

A decisão monocrática deu provimento ao recurso, reconhecendo a ausência de vantagem patrimonial mensurável e aplicando a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.

Contra tal decisão foi interposto o presente agravo interno, no qual os agravantes sustentam, em resumo, que houve sim proveito econômico direto, pois a extinção da execução impediu a prática de atos expropriatórios, o que deveria justificar a fixação dos honorários nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, por ausência de vício, bem como pela correta aplicação da legislação e da jurisprudência do STJ.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Pedro Onibene e Pedro Onibene – ME contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 322398877), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença de origem, somente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 6.477,85, conforme tabela da OAB/MT.

A controvérsia recursal gira em torno da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de extinção da execução fiscal fundada em exceção de pré-executividade acolhida, com fundamento na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem desconstituição da CDA.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem. No caso concreto, é incontroverso que a exigibilidade do crédito foi suspensa por decisão anterior ao ajuizamento da execução, no bojo da ação anulatória manejada pelo próprio contribuinte.

Assim, a execução foi corretamente extinta sem exame de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A despeito disso, a CDA permanece hígida, não havendo decisão de mérito que reconheça a inexigibilidade definitiva do crédito fiscal.

O ponto central, portanto, reside na definição quanto à existência ou não de proveito econômico mensurável que justifique a aplicação dos percentuais obrigatórios de honorários previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo Tema 1.076, a fixação dos honorários por equidade é cabível nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, embora o valor da causa seja elevado (R$ 618.945,80), é inviável a quantificação de vantagem econômica real auferida pela parte executada, pois a extinção da execução decorreu da suspensão da exigibilidade do crédito, que continua sendo discutido em outra demanda (ação anulatória). Assim, não houve cancelamento do débito, tampouco perda patrimonial para a Fazenda.

A propósito, este é o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, alterando a forma de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por ausência de interesse processual, conforme o artigo 485, VI, do CPC. A decisão original fixou honorários em percentual sobre o valor da causa, enquanto a decisão monocrática fixou honorários por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se caberia fixação de honorários advocatícios com base em equidade em razão da suspensão de exigibilidade do crédito tributário (ITCD) ou se deveria prevalecer à aplicação do Tema 1076 do STJ, que determina critérios percentuais para honorários em execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática aplicou o Tema 271 do STJ, que impede o ajuizamento de execução fiscal ou determina sua extinção quando há suspensão de exigibilidade do crédito tributário, como no caso, devido à liminar em ação anulatória anterior.

4.
A inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ foi justificada pela ausência de extinção do crédito e pela natureza inestimável do proveito econômico obtido, justificando a fixação de honorários por equidade, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, para evitar onerosidade excessiva ao ente público.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Na hipótese de execução fiscal extinta sem extinção da dívida, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, vez que o proveito econômico é inestimável. 2. O Tema 1076 do STJ não se aplica aos casos de suspensão de exigibilidade do crédito sem extinção da dívida tributária.
”

(N.U 1002387-11.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL PELO FATO DA DÍVIDA ESTAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – QUANTUM - MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a execução fiscal é extinta em razão do crédito pretendido se encontrar com sua exigibilidade suspensa a CDA não é desconstituída, motivo pelo qual, inexiste proveito econômico obtido pelo vencedor.

Nesses casos, se a aplicação dos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, implicar na fixação de honorários desproporcionais e enseja no enriquecimento sem causa do patrono do excipiente/devedor deve ser observada a forma estabelecida no artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade). Precedentes do STF e STJ.

Majoração dos honorários de modo a observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

(N.U 1027638-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Note-se que, ao contrário do que sustentam os agravantes, não basta a frustração de eventual penhora ou expropriação futura para caracterizar o proveito econômico exigido pelo §2º do art. 85 do CPC. Exige-se um benefício patrimonial concreto, mensurável e definitivo, o que não se verifica nos autos.

É, portanto, tecnicamente correto e juridicamente justificado o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, especialmente para evitar o enriquecimento sem causa da parte vencedora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, não havendo erro material, ilegalidade ou injustiça que justifique sua modificação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026